Tribunal: TJPA
Processo: 0800733-14.2020.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800733-14.2020.8.14.0115

APELANTE: ANTONIO MARQUES DA SILVA, NORMAN TEIXEIRA DOS SANTOS, BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA, MARTELLI TRANSPORTES LTDA.

APELADO: MARTELLI TRANSPORTES LTDA., BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA, ANTONIO MARQUES DA SILVA, NORMAN TEIXEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0800733-14.2020.8.14.0115

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: NOVO PROGRESSO/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTES: ANTONIO MARQUES DA SILVA E NORMAN TEIXEIRA DOS SANTOS
(ADVOGADO CLAUDIONIR FARIAS)

EMBARGADOS: MARTELLI TRANSPORTES LTDA.
(ADVOGADOS LEONARDO CAVALARI OLINO; E DORACI MARAFON PASQUALOTTO; JAIRO JOÃO PASQUALOTTO)
; BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
(ADVOGADA KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Antônio Marques da Silva e Norman Teixeira dos Santos contra acórdão proferido em apelação cível, sob alegação de omissão quanto à revelia da seguradora em relação ao pedido alternativo de indenização integral; contradição quanto à responsabilidade da empresa ré; e necessidade de prequestionamento de dispositivos legais. Os embargados apresentaram contrarrazões, sustentando inexistência de vícios e caráter protelatório dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto ao pedido alternativo de indenização integral diante da alegada revelia da seguradora; (ii) estabelecer se há contradição no acórdão ao tratar da responsabilidade da empresa ré; (iii) determinar se há necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrentou expressamente o pedido alternativo,
inexistindo qualquer tipo de omissão a ser reconhecida neste
momento.

4.

Inexiste contradição quanto à responsabilidade da empresa embargada, pois o acórdão reconheceu sua culpa, sendo a insurgência dos embargantes direcionada, na verdade, à quantificação da indenização, tema insuscetível de rediscussão em embargos de declaração.

5.

O prequestionamento implícito é admitido pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, sobretudo quando a matéria foi analisada no acórdão.

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reiteração de fundamentos já apreciados, revelando-se, no caso, caráter infringente indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O acórdão enfrentou expressamente o pedido alternativo, inexistindo qualquer tipo de vício no julgado.

2.

A contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se confundindo com o inconformismo da parte com o resultado da decisão.

3.

O prequestionamento pode ocorrer de forma implícita, sendo suficiente a análise da matéria no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800733-14.2020.8.14.0115

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: NOVO PROGRESSO/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTES: ANTONIO MARQUES DA SILVA E NORMAN TEIXEIRA DOS SANTOS
(ADVOGADO CLAUDIONIR FARIAS)

EMBARGADOS: MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (ADVOGADOS LEONARDO CAVALARI OLINO; E DORACI MARAFON PASQUALOTTO; JAIRO JOÃO PASQUALOTTO); BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (ADVOGADA KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
interpostos por
Antônio Marques da Silva e Norman Teixeira dos Santos
, em face do acórdão proferido nos autos desta apelação.

Inconformados, sustentam os embargantes, em resumo:

1) a existência de omissão quanto ao argumento de que o pedido alternativo (indenização integral pela seguradora) não teria sido contestado, atraindo os efeitos da revelia;

2) a existência de contradição no julgado, pois, apesar de ter sido alegado em sede de apelação que o valor arbitrado pelo Juízo de primeiro grau não seria razoável, não se considerou no Acórdão a culpa exclusiva da empresa embargada, embora constem dos autos fatos incontroversos e confissão do motorista;

3) a necessidade de prequestionamento dos dispositivos mencionados, para fins de acesso a instâncias superiores.

Por sua vez, os embargados apresentaram contrarrazões, sustentando, em síntese, que inexistem quaisquer vícios no acórdão, sendo os embargos meramente protelatórios e destinados à rediscussão do mérito da causa

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0800733-14.2020.8.14.0115

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: NOVO PROGRESSO/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTES: ANTONIO MARQUES DA SILVA E NORMAN TEIXEIRA DOS SANTOS
(ADVOGADO CLAUDIONIR FARIAS)

EMBARGADOS: MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (ADVOGADOS LEONARDO CAVALARI OLINO; E DORACI MARAFON PASQUALOTTO; JAIRO JOÃO PASQUALOTTO); BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (ADVOGADA KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos presentes embargos de declaração.

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material existente no acórdão, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reiteração de argumentos já apreciados.

Os embargos não comportam provimento.

De início, diversamente do sustentado pelos embargantes, não há que se falar em omissão na análise do pedido alternativo formulado, uma vez que foi devidamente enfrentando no acórdão embargado, valendo citar o seguinte trecho extraído do ato judicial ora questionado:

“
No caso, os autores/apelantes Antônio Marques da Silva e Norman Teixeira dos Santos pretendem ver reconhecida a condenação das rés no valor integral da apólice de seguro contratada entre a empresa Martelli Transportes LTDA. e a Bradesco Auto/RE Cia de Seguros, que totaliza R$ 2.100.000,00, alegando que houve pedido alternativo nesse sentido e que a seguradora não teria se insurgido adequadamente em sua contestação.

No entanto, ao lado da seguradora ter refutado o direito dos autores de receberem automaticamente o valor máximo previsto na apólice, tal valor representa o teto de garantia contratada, e não constitui, por si só, valor indenizável automaticamente. Com efeito, a indenização por danos morais e materiais deve observar a extensão do dano efetivamente comprovado nos autos, sob pena de se configurar enriquecimento indevido.

Logo,
não há fundamento jurídico nem fático para se fixar o valor da indenização diretamente no teto da apólice, como pretendem os autores.
”

De igual modo, a alegada contradição quanto à culpa exclusiva da empresa embargada não se verifica, pois o acórdão reconheceu referida responsabilidade. O que se vê, na verdade, é que os embargantes não concordam com os valores fixados a título de indenização, o que, todavia, não é matéria a ser apreciada em sede de embargos.

Quanto ao prequestionamento, o Superior Tribunal de Justiça admite a forma implícita, bastando que a matéria tenha sido tratada, ainda que sem citação literal dos dispositivos.

Não há, pois, necessidade de nova manifestação para fins de viabilizar recurso especial ou extraordinário, valendo destacar, de qualquer modo, que
mesmo com a rejeição dos embargos, ficam considerados incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Além disso, como dito, os embargos estão sendo utilizados com nítido caráter infringente, com a intenção de reformar a decisão sob o rótulo de vícios formais, o que não é admitido pela jurisprudência dominante.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
aos presentes embargos de declaração, por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data disponibilizada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 13/11/2025